Tribunal: TJDFT
Processo: 0712233-92.2023.8.07.0007
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO LATERAL ENTRE AUTOMÓVEL E MOTOCICLETA. CULPA DO CONDUTOR DO AUTOMÓVEL. VIOLAÇÃO DO DEVER DE CUIDADO E DILIGÊNCIA DO MOTORISTA. FIXAÇÃO DANOS MORAIS E MATERIAIS. LUCROS CESSANTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Para o reconhecimento do dever de reparar, é necessária a presença dos requisitos caracterizadores da responsabilidade civil pelo ato ilícito, quais sejam: ação ou omissão do agente, dano, nexo causal entre a conduta e o dano e, a culpa do agente.

2. Após análise do conjunto probatório dos autos, colhe-se que houve violação do dever de cuidado e diligência na condução do veículo, o que acarreta sua responsabilidade pelos danos causados ao autor.

3. A fixação da compensação por danos morais deve observar os critérios gerais da equidade, proporcionalidade e razoabilidade, bem como atender a critérios específicos, como o grau de culpa do agente, o potencial econômico e características pessoais das partes, a repercussão do fato e a natureza do direito violado. O valor fixado não pode promover o enriquecimento ilícito da vítima e não deve ser ínfimo a ponto de aviltar o direito da personalidade violado.

4. Os lucros cessantes são devidos, conforme artigo 402 do Código Civil, por haver provas nos autos que o autor ficou impossibilitado de trabalhar, ante as lesões causadas pelo acidente sofrido, devendo receber valor próximo ao que receberia.

5. Recurso conhecido e não provido.